Tribunal: TJSP
Processo: 1032186-29.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
*Contrato bancário - ação revisional de empréstimo pessoal – inocorrência de prescrição – prazo prescricional do art. 205 do CC/02 - autora que sustenta a abusividade dos juros de 14,50% a.m., muito superiores à média de mercado - admissibilidade da revisão - análise sob o enfoque da Súmula 297 do STJ - revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a

Ementa:
*Contrato bancário - ação revisional de empréstimo pessoal – inocorrência de prescrição – prazo prescricional do art. 205 do CC/02 - autora que sustenta a abusividade dos juros de 14,50% a.m., muito superiores à média de mercado - admissibilidade da revisão - análise sob o enfoque da Súmula 297 do STJ - revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada, o que ocorre na presente hipótese - recálculo dos valores de acordo com a taxa média divulgada pelo BACEN, com devolução simples dos valores pagos a maior - ação procedente - recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032186-29.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante VIVIANE
ABADIA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032186-29.2018.8.26.0196
2
VOTO No: 36.439
APEL.No: 1032186-29.2018.8.26.0196
COMARCA: FRANCA
APTE. : VIVIANE ABADIA DE OLIVEIRA
APDO. : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
*Contrato bancário - ação revisional de empréstimo pessoal –
inocorrência de prescrição – prazo prescricional do art. 205 do
CC/02 - autora que sustenta a abusividade dos juros de 14,50%
a.m., muito superiores à média de mercado - admissibilidade
da revisão - análise sob o enfoque da Súmula 297 do STJ -
revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e
que a abusividade fique cabalmente demonstrada, o que ocorre
na presente hipótese - recálculo dos valores de acordo com a
taxa média divulgada pelo BACEN, com devolução simples
dos valores pagos a maior - ação procedente - recurso
provido.*
1. Cuida-se de ação revisional de contrato bancário
movida por VIVIANE ABADIA DE OLIVEIRA em face de CREFISA S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, alegando que celebrou com a ré um
contrato de empréstimo pessoal no 02875006732, contudo há onerosidade excessiva no
contrato, consubstanciada na aplicação de juros remuneratórios de 14,50% a.m., muito
superior à média de mercado de 6,27% a.m. para o mesmo período. Assim, ressaltando
que o prazo prescricional é decenal, já que se discute direito pessoal, requer a
declaração da nulidade da cláusula abusiva, com substituição pela taxa média de
mercado do período, e a condenação da requerida a devolver os valores pagos a maior.
2. Citada, a ré ofertou contestação e juntou documentos
(fls.23/62), vindo réplica a fls. 100.
3. A r. sentença de fls. 130/138 julgou improcedente a
demanda, carreando à autora sucumbência de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observada a concessão da justiça
gratuita.
4. Recorre a vencida (fls. 141/146), reiterando a
abusividade da taxa de juros aplicada, havendo também descumprimento do dever de
informação clara e com destaque na cláusula.
5. O recurso foi processado e respondido, sustentando a ré
a prescrição da pretensão revisional, conforme art. 206, §3o, IV e V, do CC/02

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032186-29.2018.8.26.0196
3
(fls.150/165). Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
6. Inicialmente, destaca-se que a pretensão não está
prescrita, sendo que o prazo aplicável à hipótese é o decenal do art. 205 do CC, pois a
ação se funda em direito pessoal de revisão contratual, para o que não há prazo
específico. Assim, tempestivo o ajuizamento da demanda 2018, já o contrato foi
assinado em 2013.
7. Isso superado, o recurso comporta provimento. Certo
que a estipulação de taxa superior a 12% ao ano não indica abusividade (Súm. 382/STJ)
e que os contratos devem ser cumpridos conforme o “pacta sunt servanda”,
relativizando-se o princípio apenas excepcionalmente. Todavia, no caso em tela não há
dúvida de que os juros contratados são exorbitantes, eis que estipulados em 14,50% ao
mês (fls. 10). Assim, considerando o parâmetro estabelecido no STJ, no REsp
1.061.530/RS submetido ao rito dos recursos repetitivos, de rigor a limitação dos juros à
taxa média do mercado:
“Descartados índices ou taxas fixos, é razoável que os instrumentos para
aferição da abusividade sejam buscados no próprio mercado financeiro.
Assim, a análise da abusividade ganhou muito quando o Banco Central do
Brasil passou, em outubro de 1999, a divulgar as taxas médias, ponderadas
segundo o volume de crédito concedido, para os juros praticados pelas
instituições financeiras nas operações de crédito realizadas com recursos
livres (conf. Circular no 2957, de 30.12.1999).
A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as
informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso,
representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo
médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um spread
médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na
medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito,
mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros.
Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor
parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade.
Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos
segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é,
para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para
a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente,
tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido
pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032186-29.2018.8.26.0196
4
Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira
Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS,
Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia,
esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a
adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado,
divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe
somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os
juros contratados foram ou não abusivos” . (REsp 1061530/RS, REL. MIN.
NANCY ANDRIGHI, 2a SEÇÃO, j. 22/10/2008).
8. Nesse sentido também a orientação desta Corte: “Ação
revisional de contrato bancário Contratos de empréstimo pessoal Sentença de
improcedência Alegação de cobrança de juros remuneratórios acima das taxas média de
mercado divulgadas pelo BACEN Jurisprudência do STJ no sentido de que 'Juros
podem ser considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado, sem que as
peculiaridades do negócio os justifiquem, conclusão que, no entanto, depende de prova
concreta' (REsp no 1.061.530/RS, REL. MINISTRA NANCY ANDRIGHI, DJe de
10.3.2009) Previsão de cobrança de juros de 22% ao mês e 987,22% ao ano nos
contratos no 020130013127; 020130012462 e 020130012691 Abusividade dos juros
remuneratórios verificada no caso concreto Necessidade de limitação à média de
mercado. Recurso provido em parte. Descaracterização da mora O reconhecimento da
abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza
a mora Entendimento consolidado pelo STJ, sob o rito de recursos repetitivos Mora
creditoris não configurada, na hipótese Inexigibilidade dos encargos moratórios -
Recurso provido - Repetição do indébito Cabimento da restituição dos valores pagos
pelo autor a título de juros remuneratórios cobrados acima da média de mercado e
também de encargos moratórios nos contratos no 020130013127; 020130012462 e
020130012691 Restituição, entretanto, a ser realizada de forma simples, por não
evidenciada má-fé da instituição financeira, admitindo-se a compensação com eventuais
créditos existentes em favor da instituição financeira ré, a serem apurados em liquidação
de sentença. Recurso provido - Recurso provido em parte.” (TJSP, Apelação no
1008557-23.2017.8.26.0079 Santos, 13a Câmara de Direito Privado, j. 28/08/2019,
REL. FRANCISCO GIAQUINTO).
9. E uma vez reconhecida a abusividade dos juros,
evidente a necessidade de devolução dos valores cobrados a maior sob pena de
enriquecimento indevido da ré. Todavia, a repetição deve se dar de forma simples.
Quanto a isto, teve oportunidade de decidir o Egrégio STJ que somente tem cabimento a
devolução dobrada quando da parte da credora houve evidente má-fé (RESP n°
647.838/RS, REL. MIN. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA in DJU de 06.06.05, pág.
275), algo que, no caso em exame, não se pode afirmar.
10. Diante desse quadro, fica reformada a sentença para
julgar procedente a demanda, a fim de condenar a requerida a recalcular o valor das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032186-29.2018.8.26.0196
5
parcelas do empréstimo com juros remuneratórios pela taxa média de mercado vigente
na época da concessão do crédito, devendo o valor cobrado a maior ser corrigido
monetariamente a partir de cada pagamento, acrescido de juros moratórios desde a
citação e devolvido de forma simples. Por fim, considerando a procedência da ação, fica
invertida a sucumbência, agora a cargo da requerida, condenada também a pagar
honorários advocatícios aos patronos da autora em 15% do valor atualizado da causa,
observada a majoração do art. 85, §4o, do CPC/15.
11. Com esses fundamentos, dá-se provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js